Tribunal: TJDFT
Processo: 0725896-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. SOLTURA DO AGRAVANTE ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. CÁLCULO DO DÉBITO ALIMENTAR PELA CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Versando o agravo de instrumento sobre a invalidade do decreto prisional pelo inadimplemento de prestação alimentícia, cuja soltura do alimentante tenha ocorrido antes do julgamento do recurso, em razão do escoamento do prazo máximo da prisão, deve ser mantido o não conhecimento dele, diante da perda superveniente do interesse recursal.
2. Se, após a decisão agravada, o processo foi enviado à contadoria judicial para atualização do débito, devendo-se abater os valores reconhecidos pelo d. Juízo singular como pagos a título de alimentos, a sentença que culminou na prisão do alimentante/Agravante não se afigura ilíquida.
3. A perda superveniente do interesse recursal em razão da soltura do Agravante e da realização dos cálculos do débito exequendo pela contadoria judicial implicam o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.